Tribunal: TJBA
Processo: 8023881-78.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8023881-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito
N
egativo de
C
ompetência instaurado entre a
6
ª Vara de Relações de Consumo e a
7
ª Vara Cível e Comercial da Comarca d
a Capital
, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, envolvendo alegaç
ão
de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se há relação de consumo, por equiparação, nas
demandas
que tratam de descontos indevidos em benefícios previdenciários, realizados por associações civis, sem anuência do beneficiário, de forma a atrair a competência das Varas de Relações de Consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
Acionante
afirm
ou
jamais ter se filiado à
R
é, indicando possível fraude na realização de descontos mensais, o que afasta a configuração de vínculo associativo voluntário e caracteriza situação típica de vítima de prática comercial abusiva.

4.
A jurisprudência do STJ admite a aplicação do
CDC
a entidades sem fins lucrativos, quando atuam no mercado mediante remuneração, inclusive em casos de proteção veicular ou serviços assistenciais prestados aos associados.

5.
O art. 17 d
a legislação consumerista
autoriza o reconhecimento da condição de consumidor por equiparação à vítima do evento danoso, ainda que não haja relação contratual direta, aplicando-se tal previsão a hipóteses de descontos não autorizados por parte de associações que ofertam serviços mediante remuneração.

6.
O conceito ampliado de consumidor, aliado à vulnerabilidade da
A
utora — pessoa idosa, beneficiária do INSS —, fundamenta a competência do Juízo especializado em relações de consumo, pois a demanda versa sobre conduta típica de fornecedor e seus efeitos, perante um destinatário final presumidamente lesado.

IV. DISPOSITIVO

7.
Conflito negativo de competência julgado procedente.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 17.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 2028764/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023.

STJ, AgRg no Ag 1215680/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 25.09.2012, DJe 03.10.2012.

TJBA, Conflito de Competência n. 8023774-34.2025.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 14.11.2025.

TJBA, Conflito de Competência n. 8042695-41.2025.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 12.11.2025.

TJBA, Conflito de Competência n. 8000948-14.2025.8.05.0000, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 08.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.º
8033619-90.2025.8.05.0000
, sendo Suscitante o
JUÍZO DA
7
ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA D
A CAPITAL

e Suscitado o
JUÍZO DA
6
ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA
MESMA
COMARCA.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em
JULGAR PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO
.